Tribunal: TJSP
Processo: 1006292-19.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito - Apelo da requente - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS) – Pedido assinado pela parte autora sem reconhecimento de firma – Ausência de envio de comprovante de residência junto à missiva que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito - Apelo da requente - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS) – Pedido assinado pela parte autora sem reconhecimento de firma – Ausência de envio de comprovante de residência junto à missiva que confere latente insegurança para divulgação de dados protegidos por sigilo - Pedido administrativo que não se afigura hígido - Não caracterizada a recusa indevida do requerido no fornecimento dos documentos pela via administrativa – Ausência de interesse de agir - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.